Tribunal: TJES
Processo: 5000165-86.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-86.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIO VALENTINO PENITENTE BENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000165-86.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FABRICIO VALENTINO PENITENTE BENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 14136212
.
Não houve apresentação de c
ontrarrazões
, apesar de o Recorrido ter sido intimado e estar assistido por advogado, consoante Id. 14136214
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 14136212
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
, bem como dispensado do preparo recursal.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 14136204
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte autora; b) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018, que perfazem o montante de R$ 17.071,05 (dezessete mil e setenta e um reais e cinco centavos), conforme cálculos de id. 5668305, corrigido monetariamente pelo IPCA-E até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, os valores devem ser atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, sendo que a Selic também incidirá para os fins de remuneração do capital e compensação da mora, nos termos da decisão do STF no RE 1437482 AgR.
’’

Trata-se de
termo de atermação
n
o
qual a
parte a
utora, ocupante do cargo comissionado de assessor
de juiz
, pugna a condenação do ente público ao adimplemento de diferenças remuneratórias em seu vencimento base, poster
gadas por causa da Lei Estadual nº 10.470/2015
. Requereu a declaração
de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e pagamento das diferenças remuneratórias entre janeiro/2016 a dezembro/2018 e demais reflexos.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da Resolução nº 103/2024 do TJES e prejudicial de prescrição das parcelas. No mérito, alega constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pela lei estadual nº 10.470/2015.

Pois bem.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

O Recorrente alega incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão da Resolução TJES nº 103/2024. Contudo, o CNJ suspendeu os efeitos da citada resolução, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000.
Logo, rejeito a preliminar de incompetência.

PRESCRIÇÃO

Em relação à prescrição alegada
,

cumpre esclarecer que a pretensão d
o
Recorr
ido
cinge-se ao ressarcimento dos prejuízos financeiros que alega ter sofrido no período de
janeiro/2016 a dezembro/2018
, sendo que a presente demanda foi ajuizada em
25/01/2021
.

Considerando que os efeitos da Lei 10.470/2015 são de trato sucessivo, isto é, a obrigação, e, no caso dos autos, a lesão sofrida pela parte, se renova sucessivamente,
deve ser aplicado o entendimento contido na Súmula 85 do C. STJ, bem como o teor do art. 1º c/c art. 3º do Decreto nº 20.910/32.

Por isso,
reconheço a ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral sobre o período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação (
25/01/2021
), ou seja, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior à 25/01/2016.

MÉRITO

Conforme amplamente mencionado nos autos, a Lei 10.278/14 promoveu alterações no plano de carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, tendo, inclusive, previsto reajustes financeiros aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos comissionados. Vejamos:

Art. 3º. Ficam reajustados os vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos percentuais de seis vírgula quarenta e um por cento a partir de 1º de janeiro de 2015, cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2016 e cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2017.

Porém, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário Estadual, foi editada a Lei Estadual nº 10.470/2015 (vigência a partir de 18/12/2015), a qual alterou redação original do art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, in verbis:

Art. 3º. O art. 3º da Lei nº 10.278, de 2014, que altera o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 3º Os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2018 e de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2019.”

Assim, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada nos anos de 2015 a 2017. Todavia, com a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, houve um suposto esvaziamento do conteúdo das disposições contidas na lei anterior.

Pois bem.

Cabe destacar que a Lei Estadual 10.278/2014 entrou em vigor na data de sua publicação
, não sendo correta, portanto, a afirmação de que a lei posterior a teria revogado durante suposta
vacatio legis.
Ora, assim que vigorou, produziu efeitos, havendo preceito legal cuja efetivação estava sujeita unicamente a termo, qual fosse, a implementação das datas já agendadas para os respectivos reajustes (em 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017).

Nesse sentido,
o respectivo direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor de imediato, na forma do art. 6º, § 2º, da LINDB
, sendo incorreto considerá-lo como mera expectativa. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei Estadual 10.471/2015, no que conflita com as disposições já vigentes da Lei Estadual 10.278/2014.

Com efeito, a questão posta em juízo assemelha-se à que fora objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4.0133, onde restou reconhecido a existência de direito adquirido dos servidores públicos do Estado do Tocantins aos reajustes que foram previstos em lei e que posteriormente foram revogados.

Destaco trecho do Voto de E. Relatora Ministra Carmem Lúcia, ipsis litteris:

“[....] Não há confusão entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes do que nela disposto. Vigentes as normas que concederam os aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, passaram os novos valores a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Não se cuida, aqui, de expectativa de direito, que, na lição de Pontes de Miranda, “são, certamente, expectativas de direito: não são direitos . (...) Quando falo de expectativa (pura) estou necessariamente aludindo à posição de alguém em que se perfizeram elementos do suporte fáctico, de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fáctico: a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico, ainda não incidiu, porque suporte fáctico ainda não há” (MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 285/291).

Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida.

Em outra ocasião sustentei:

‘A Constituição molda o regime remuneratório do servidor público sob princípios que sustentam os direitos sociais dos trabalhadores em geral, além daqueles que são próprios ao agente do Estado. Assim, no art. 37, XV, tem-se para estes o que se concebera (no art. 7º, VI) para os trabalhadores, a saber, o princípio da irredutibilidade de subsídio e de vencimentos. (...) Aquele princípio grava os vencimentos e o subsídio, a dizer, o padrão definido para o cargo acrescido de parcelas que se somam, em caráter permanente e definitivo, a ele” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 334-335). [...]’ ”.

O entendimento firmado nos autos da ADI nº 4.013 também foi citado pelo E. Ministro Ricardo Lewandowski ao deferir parcialmente a medida cautelar objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.8094 – a qual questionava a edição da Medida Provisória nº 805/2017 que “postergava ou cancelava” os aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes –, reiterando, deste modo, a necessidade de observância dos princípios da garantia da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos diante da vigência das normas que reajustam os vencimentos.

De mais a mais, não há se falar, no caso concreto, em efeito vinculante do julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado pelo Rec
orrente
, uma vez se tratar de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante.

Finalmente,
em recente julgado realizado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo
, através do PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101,
reconheceu-se a existência de direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014 e, consequentemente, o direito às diferenças e reflexos salarias devidos.

Assim, resta evidente que o art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, violou o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, tendo em vista que esvaziou o conteúdo previsto no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte
recorrida bem como do pagamento das diferenças remuneratórias no vencimento base
.

Logo, mantenho a r.
S
entença por seus próprios
fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO

apenas para declarar
a ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral sobre o período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação (
25/01/2021
), ou seja, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior à
25/01/2016
.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)